Tribunal: TJSP
Processo: 2127387-76.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Periciais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido veiculado nos embargos à execução – É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos (Súmula n.o 317

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido veiculado nos embargos à execução – É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos (Súmula n.o 317 do Superior Tribunal de Justiça) – Possibilidade de expedição de ofício requisitório – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação – Não há desconformidade com o precedente da lavra do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 1.205.530/SP – Tema n.o 28) – Na hipótese vertente, não há parte incontroversa do débito exequendo, o qual, a propósito, não decorre de título executivo judicial – Manutenção do decisum – Revisão do julgado não acolhida.